Tribunal: STF
Processo: ARE 1496674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO INCIDENTAL DE DEFESA MANEJADA PELO ENTE ESTATAL. APELAÇÃO CÍVEL. TESES PRELIMINARES: I) DA IRREGULARIDADE DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO EXECUTIVO ANTE A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DA EXECUÇÃO AFORADA — AFASTADA — INAPLICABILIDADE DO ART. 19 DO CPC À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 32, §9.°, DA RESOLUÇÃO DE N.° 19/2007 — AS CUSTAS REFERENTES À EXECUÇÃO DE SENTENÇA SOMENTE SERÃO ADIMPLIDAS AO FINAL DO PROCESSO; II) DA NULIDADE DA EXECUÇÃO DADA A ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL QUE A ARRIMA — NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO CASO CONCRETO — INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO — AFASTADA —APLICABILIDADE DO ART. 475-B DO CPC — QUANDO A DETERMINAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DEPENDER DE CÁLCULO ARITMÉTICO, O CREDOR PODE PROMOVER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, INSTRUINDO O PEDIDO COM O MEMORIAL DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. E; III) DA NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, ACASO AFASTADA POR ESTE JUIZO A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, PARA FINS DE APURAÇÃO DO EFETIVO QUANTUM DEBEATUR — AFASTADA — ESTADO DE ALAGOAS, COMO FONTE PAGADORA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS, TEM PRONTO ACESSO ÀS FICHAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES, PODENDO ASSIM CONFRONTAR O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO —ARGUMENTO QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO EM MOMENTO OPORTUNO — PRECLUSÃO DO DIREITO ALEGADO. MÉRITO: I) DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, NOS TERMOS DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO COMBINADO COM O ART. 37, INCISO XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL DE N.° 34/2001) E ART. 17, §1.° E §2.° DO ADCT. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS OU ATOS NORMATIVOS UTILIZADOS NO DECISUM EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER DAS PARTES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, DADA AS PECULIARIDADES DE CADA CASO EM CONCRETO. PRECEDENTE DO STF EM FEITO ANÁLOGO AO DOS AUTOS QUE APENAS RESTOU CONSTITUÍDO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE CONTENDA. II) DO EXCESSO DE EXECUÇÃO — CÁLCULOS APRESENTADOS PELO ESTADO DE ALAGOAS QUE FORAM ANUÍDOS PELOS APELADOS, E POSTERIORMENTE HOMOLOGADOS EM SENTENÇA; III) DA COMPENSAÇÃO — NECESSIDADE DO ENCONTRO DE CONTAS ENTRE OS PODERES. AFASTADA. MATÉRIA A SER QUESTIONADA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 741 DO CPC. IV) DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AFASTADA. DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA — DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SUA INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS. NÃO PROVIMENTO. DISPENSADA A REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25 e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente